Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704345-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: NATALIA CAMARGO SCHNEIDER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0700545-65.2021.8.07.0020, movida em seu desfavor por NATALIA CAMARGO SCHNEIDER, deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante marcação e autorização do início do tratamento médico hospitalar junto ao Hospital do Câncer de Brasília e do procedimento com o fornecimento e aplicação do medicamento de alto custo prescrito pelo médico especialista, desde 05/01/2021, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 81288644, origem). Em suas razões (ID 23228305), pleiteia a retificação do polo passivo da demanda para constar a companhia que firmou o contrato de seguro saúde com a agravada, qual seja, a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, no lugar de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A. Aduz a alteração no entendimento de que o rol da ANS seria meramente exemplificativo, pois o Superior Tribunal de Justiça, por meio do instituto do “overruling”, firmou posicionamento no sentido de ser o rol taxativo. Sustenta não constar a medicação prescrita – LEMTRADA – no rol de coberturas obrigatórias para planos de saúde estabelecida por Resolução da ANS, havendo vedação contratual expressa ao seu custeio, inexistindo irregularidade da seguradora ao negar o tratamento pleiteado. Alega não estar o tratamento indicado previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Esclerose Múltipla, aprovado pela Portaria Conjunta n.o 7, de 03 de julho de 2019, do Ministério da Saúde. Pontua a existência de risco ao resultado útil do processo, porquanto os valores despendidos no custeio do tratamento são de difícil reparação. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 23228307). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Consoante relatado, a agravante busca a reforma de decisão que impôs a autorização e custeio do medicamento LEMTRADA, sob pena de multa. Em exame preliminar da controvérsia, tenho como ausente a plausibilidade do direito. Compulsando os autos originários, extrai-se que a agravada, paciente de 24 anos, possui diagnóstico de esclerose múltipla, com sinais de agressividade e alta atividade inflamatória (ID 81284906, origem). O relatório médico aponta que “este perfil de doença, está relacionada, a maior risco de desenvolvimento de incapacidade neurológica severa e irreversível” e conclui que, “considerando aspectos relativos ao fenótipo da doença, perfil do paciente e características da droga, indica-se como a melhor alternativa terapêutica para a paciente, o uso do LEMTRADA. [...] A doença, têm comportamento imprevisível, e agressivo, portanto, o paciente em questão, deve iniciar o medicamento, em caráter de Urgência. O retardo, do início deste tratamento, certamente, provocará, prejuízo físico, mental e psíquico a paciente” (grifo nosso). Assim, demonstrada a urgência do pleito e estando a patologia da agravada coberta pelo plano, deve a seguradora cobrir o tratamento indicado pelo médico assistente. Ainda que o medicamento não conste no rol de procedimentos da ANS, tal circunstância não constitui óbice à pretensão da autora, sobretudo porque aludido rol é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço. Outrossim, é prerrogativa do médico a indicação do tratamento que se adeque à patologia que acomete o enfermo e melhor atende aos objetivos terapêuticos. Desse modo, parece-me razoável e coerente, prima facie, a decisão do juízo de origem, que determinou à agravante o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico. Lado outro, não vislumbro prejuízo irreparável à recorrente, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos com o indigitado tratamento de saúde. Insta ressaltar que o pedido de retificação do polo passivo ainda não foi apreciado pelo Juízo de origem, sendo incabível a análise do pleito por esta instância revisora. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator